Tribunal: TJDFT
Processo: 0747523-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747523-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL SCHENINI DE REZENDE AGRAVADO: LEONARDO GUIMARAES MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios, opostos por SAMUEL SCHENINI DE REZENDE, contra a decisão de ID 53290515, proferida nos autos do agravo de instrumento. O agravo de instrumento, com pedido liminar, foi interposto pelo embargante contra decisão proferida nos embargos de terceiro (processo no 0740614-65.2022.8.07.0001), em que contende com Leonardo Guimaraes Moreira. A decisão de ID 53290515 indeferiu o pedido liminar. Nesta sede, o embargante alega que há omissão na decisão sob o argumento de que “a demanda necessita de esclarecimentos a serem obtidos por meio da devida instrução probatória”. Informa que os autos principais estão conclusos para julgamento desde 11/07/2023, já havendo terminado a fase de instrução probatória. Entende também que houve omissão, pois, a decisão embargada utilizou como fundamento as alegações apresentadas no processo n 0710416-51.2023.8.07.0020, que foi extinto por ausência de condições da ação (ID 53699049). Contrarrazões em que o embargado pugna pela condenação do embargante em litigância de má-fé (ID 54220157). É o relatório. Decido. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (Mario Machado Vieira Netto, Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Ed. Guerra, Brasília/2011). Não merecem prosperar as alegações de omissões na decisão, na medida em que a decisão foi clara no sentido de que “Da análise dos autos, extrai-se que neste momento processual não há elementos suficientes para aferir a existência da probabilidade do direito alegado pelo agravante”. Aqui, cumpre somar que o agravo de instrumento não é meio processual para promover dilação probatória relativa à questão de fundo da ação principal, salvo em situações excepcionais de patente desequilíbrio na decisão atacada. Ademais, a par da extinção do feito n. 0710416-51.2023.8.07.0020, por ausência de condições da ação, não há a alegada omissão, pois, a decisão apenas fez referência a pontos relevantes destacados naqueles autos. Destarte, não há qualquer omissão na decisão embargada a ser sanada pela via do recurso integrativo. Com efeito, não há que se falar em litigância de má-fé do embargante, mormente porquanto sua conduta restringiu-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV), sem que incorresse em qualquer abuso a justificar a aplicação da sanção em tela. Sobre o tema, este Tribunal já se manifestou no sentido de que "(...) a condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo." (20150110222506APC, Relator Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE 09/12/2015). Rejeito, assim, o pedido de condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator